Tribunal: TJMT
Processo: 1017280-21.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017280-21.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO), ELIAS FELIPE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 057.246.421-58 (EMBARGANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –
MERO INCONFORMISMO – REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu a apelação, reformou sentença que julgou improcedente ação de busca e apreensão. O embargante alega omissão e contradição no julgado quanto à análise da regularidade contratual e caracterização da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Cabimento dos embargos de declaração ante alegação de vícios do art. 1.022 do CPC

2.

Existência de omissão ou contradição no acórdão embargado

3.

Possibilidade de rediscussão de matéria já decidida via embargos declaratórios

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "só se admitem embargos de declaração quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC", sendo que o embargante deve indicar precisamente quais elementos faltam ou são inconciliáveis no decisum (STJ, REsp 254.413/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 04.02.2002).

O acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de apelação, analisando detidamente: (i) a regularidade da taxa de juros contratada em 51,63% ao ano e 3,53% ao mês, compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para abril de 2021; (ii) a legalidade da capitalização mensal de juros, nos termos da Súmula 541 do STJ: "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à annual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada
"; (iii) a regularidade da tarifa de cadastro conforme Tema 958 do STJ; e (iv) a inexistência de venda casada quanto ao seguro de proteção financeira, havendo cláusula expressa de livre escolha pelo consumidor.

Entendimento consolidado: "a contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte" (STJ, REsp 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.04.2002). Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam como via recursal para rediscutir o mérito da causa, conforme orientação pacífica desta Corte (TJMT, ED 100905/2013).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados. Mantido integralmente o acórdão embargado.

Tese firmada: "
Não cabem embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, configurando-se mero inconformismo da parte com o julgamento desfavorável, sendo inadmissível sua utilização como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida.
"

Dispositivos Relevantes Citados
: Art. 1.022 do CPC (vícios dos embargos de declaração); Art. 1.023 do CPC (requisitos dos embargos); Art. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69 (alienação fiduciária); Art. 39, I, do CDC (venda casada);
Jurisprudência Relevante Citada
: Súmula 541/STJ - Capitalização de juros em contratos bancários; Tema 958/STJ (REsp 1.255.573/RS) - Tarifa de cadastro; Tema 972/STJ (REsp 1.639.320/SP) - Venda casada de seguros; STJ, REsp 254.413/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 04.02.2002; STJ, REsp 218.528/SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.04.2002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interposto por
ELIAS FELIPE DE OLIVEIRA ARAÚJO
,
cont
ra acórdão no qual foi provido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 315438375 – pág. 01)
.

O embargante alega contradição no acórdão ao argumento de que ignorou evidente prática de cobrança de juros de forma composta e acima dos patamares legais. Aduz equívoco do
decisum

ao descaracterizar a prática de venda casada no instrumento contratual havido entre as partes. Assevera ilegalidade na cobrança de tarifas e seguros.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e análise de matéria para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões (Num. 320387894)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão. O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão ou contradição a ser suprida. As teses apresentadas pelo banco, ora embargado, em sede de apelação, de
regularidade da contratação de seguro, dos encargos pactuados, inocorrência de prática abusiva a afastar a mora e seu direito de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, foram examinadas,
conforme extrato do acórdão (Num. 312252375):

Ressai dos autos, no caso em tela, que a taxa de juros contratada (Num. 295526942 – pág. 01) no percentual estipulado para juros anuais de 51,63% (cinquenta e um virgula sessenta e três por cento) e 3,53% (três virgula cinquenta e três por cento) ao mês n
o contrato revisando, vão limitados em índice que não destoa da taxa média para o período em que se firmou o negócio jurídico
, que conforme dados oficiais do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações de financiamento de veículos com recursos livres, no mês de abril de 2021 (contratação em 26/04/2021), era de 2,97% (dois vírgula noventa e sete por cento) ao mês e 42,04% (quarenta e dois vírgula zero quatro por cento) ao ano.

A jurisprudência do STJ orienta que a mera elevação da taxa contratada, sem superar esse limite e desacompanhada de outros elementos concretos que revelem onerosidade excessiva, não autoriza a revisão judicial dos juros remuneratórios.

A jurisprudência consolidada no âmbito do c. STJ, é no sentido de que os juros remuneratórios devem observar a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (STJ
AREsp 1087497/RS). Portanto, n
ão se verifica, no caso, qualquer circunstância específica que justifique intervenção judicial. Ao contrário, a taxa contratada se apresenta compatível com a prática de mercado à época da contratação.

A capitalização mensal de juros, tema controverso nos autos, está prevista expressamente no contrato, circunstância que é permitida desde que pactuada de forma clara, conforme reconhecido pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS (Tema Repetitivo 539).

A presença de cláusula contratual expressa e a discrepância entre a taxa anual e o duodécuplo da taxa mensal corroboram a regularidade da capitalização, em consonância com a Súmula 541 do STJ.

Igualmente, quanto à tarifa de cadastro, verifica-se inexistência de irregularidade na sua cobrança, também prevista no contrato. Nos termos do julgamento do Tema 958 do STJ (REsp 1.255.573/RS), é legítima a cobrança dessa tarifa nos contratos celebrados após 30/04/2008, desde que seja única e prevista expressamente, requisitos plenamente atendidos no presente caso.

Ao prosseguirmos na análise dos elementos do processo, vemos que o juízo singular, ao reconhecer venda casada, laborou em equívoco. Reconheceu sua ocorrência, na cobrança do seguro de proteção financeira, considerando-a abusiva e suficiente para afastar a mora do devedor.

Aos autos, contudo, a prova documental revela o contrário. A Cédula de Crédito Bancário apresenta cláusula expressa, assinada pelo devedor, em que se lê:

2.2. Autoriza a Omni a também incluir os seguintes valores no financiamento, mediante a incidência dos encargos previstos nesta CCB, e efetuar os pagamentos aos beneficiários, por sua conta e ordem: a) os valores relativos ao IPVA, multas de trânsito e taxas de licenciamento incidentes sobre o veículo, bem como as despesas com despachante, livremente por mim escolhidos no quadro acima; b) do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF incidente sobre essa operação, calculado com base no valor presente de cada parcela, conforme legislação em vigor; c) os valores de seguros e assistência relacionados a esta operação que tiverem sido contratados junto a terceiros, por meio de documentos apartados, conforme minha livre escolha
(Num. 295526942 – pág. 01).

A existência dessa cláusula, com declaração de ciência e anuência do consumidor, demonstra que houve efetiva liberdade de escolha quanto à contratação do seguro, afastando-se, assim, o cerne da caracterização da prática abusiva de venda casada, nos termos do art. 39, I, do CDC.

Nos termos do Tema 972 do STJ, a contratação do seguro é válida desde que facultativa a escolha, livremente exercida pelo consumidor, da empresa seguradora, o que resta satisfatoriamente comprovado no caso em exame. Consequentemente, não há qualquer ilegalidade no contrato que comprometa a mora do devedor, a qual permanece caracterizada e eficaz.

Assim, caracterizada a mora e regularmente constituída nos termos do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, é direito da instituição financeira credora promover a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, como previsto no art. 3º da norma especial. Verificada a inadimplência, não havendo abusividade nos encargos principais ou acessórios e tendo sido observados os requisitos legais da notificação, impõe-se a procedência da ação.

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.
Engana-se, portanto, o embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, desnecessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Não houve demonstração de omissão e contradição no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025